Tribunal: TJPA
Processo: 0011477-88.2018.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00114778820188140045.
COMARCA: Redenção.
APELANTE: Rogério Moraes de Lima (Defensoria Pública do Estado do Pará)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Redenção, que condenou Rogério Moraes de Lima, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 33 (trinta e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22/09/2018, por volta das 23h, na Rua Amapá esquina com Rua Santa Catarina, na cidade de Cumaru do Norte, o apelante tinha em deposito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 70 (setenta) pequenas trouxas de substância entorpecente conhecida por crack.

A denúncia foi recebida em 31/01/2019 (fls. 41), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna em suas razões pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente pela desclassificação do crime para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 74/79).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 81/82). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Teresa Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (fls. 92/93).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do Laudo de Apresentação e Apreensão (fls. 18 IPL), Laudo Toxicológico de Constatação (fls. 20 IPL) atestando que droga apreendida como positiva para benzoilmetilecgonina, conhecida como crack.

Quanto à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares, Haroldo José de Sousa e Ivanildo Espindola da Silva Jr asseveraram em Juízo que receberam denúncia anônima, dando informações de que na Rua Amapá esquina com a Rua Santa Catarina, estaria ocorrendo a comercialização de substância entorpecente.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou para o local informando, onde as testemunhas flagraram o momento em que um conhecido usuário de drogas estava saindo da residência suspeita, o qual ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para rumo ignorado.

Diante desses fatos, as testemunhas relataram que adentraram na residência, passando a revistá-la, sendo encontrado na cama do casal, entre o lençol e o colchão, uma trouxa plásticas que envolvia outras 70 (setenta) pequenas trouxas de papel alumínio, contendo a substância conhecida por crack.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

O apelante alega que havia adquirido a droga para consumir, todavia os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que tinham notícias de que o acusado comercializava drogas, tendo sido apreendida com o mesmo 70 papelotes de crack, devidamente embalados contendo droga.

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir com uma é inverídica, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações anteriores que o mesmo comercializava drogas.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em face do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.